Tribunal: STF
Processo: Rcl 51642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos da ADPF 347/DF. Audiência de custódia. Direito subjetivo do reclamante. Parcial procedência.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Richard de Jesus Reis contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotia/SP, que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.



    Narra a inicial que o reclamante foi preso em flagrante, em 29.01.2022, pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). O Ministério Publico do Estado de São Paulo requereu a conversão da prisão em flagrante do reclamante em prisão preventiva e foi atendido pelo Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, sem a realização da audiência de custódia. 



    Requerido, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do reclamante.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, sem que previamente ouvido em audiência de custódia. Colho excerto da respectiva decisão:



    “1. Nos termos do Provimento CSM N° 2545/2020, “Art. 1º, § 2º. As audiências de CUSTÓDIA e de apresentação, ao juiz, de adolescente em conflito com a lei apreendido e representado deverão ser realizadas regularmente, salvo determinação em contrário, justificada pelo Magistrado, podendo ambas serem feitas por videoconferência no próprio fórum, desde que o arcabouço técnico permita”. Por sua vez, o CNJ expediu a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, com o seguinte teor: "CONSIDERANDO que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos; CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde; CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347; [...] CONSIDERANDO a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos e pessoas custodiadas; [...] RESOLVE: [...] Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia". 



    Segundo o setor técnico responsável deste Tribunal (STI), não há viabilidade técnica para a realização das audiências de custódia por meio de videoconferência neste Fórum. Resta, então, determinar a realização da análise do auto de prisão em flagrante sem a presença física das partes Ministério Público, Advocacia Pública e Privada, Servidores e Conduzidos, conforme passo a fundamentar. 



    A situação é calamitosa, conforme constou do próprio referido Provimento: “CONSIDERANDO a situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia a COVID-19, o que significa dizer que há risco potencial de a doença atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como transmissão interna; [...] CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene não vem se afigurando suficiente a impedir a disseminação do vírus; CONSIDERANDO o alto risco de disseminação do novo coronavírus se mantido o fluxo regular de pessoas nos prédios do Poder Judiciário de São Paulo, tanto no tocante aos públicos interno e externo como em relação a presos inseridos ou não no sistema prisional; CONSIDERANDO a intenção de impedir o alastramento da pandemia na sociedade, especialmente dentro dos estabelecimentos prisionais, cuja aglomeração é inevitável e prejudicial à saúde pública, de modo geral; CONSIDERANDO que eventual excesso de prazo nas decisões judiciais ou a não realização de determinados atos judicias se justificam pela excepcionalidade da situação crítica envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios cidadãos individualmente considerados, inclusive os encarcerados; CONSIDERANDO que a própria Secretaria de Administração Penitenciária entende recomendável evitar a apresentação de presos, sob pena de agravamento do risco de contaminação da população carcerária, de gravíssimas consequências; CONSIDERANDO a necessidade de se evitarem aglomerações para reduzir o contágio pelo novo coronavírus”. 



    A situação é de tamanha gravidade que audiências com réus presos foram suspensas. Não há máscaras e álcool em gel disponíveis para compra sequer para magistrados, servidores, policiais e conduzidos, dificultando a proteção dos envolvidos diante do quadro que piora diariamente. Em suma, servidores e partes poderão adoecer, levar a doença a familiares e pessoas com quem mantêm contato, receber de ou transmitir a doença a presos apresentados, transformando-se em vetores de transmissão, prejudicando as próprias medidas de contenção e prevenção adotadas pelo Governo. Todas essas razões mais do que recomendam, demandam criteriosamente a realização do ato sem que as partes mantenham contato pessoal direto. 



    Ora, a própria OMS assentou que apenas o isolamento social pode frear a propagação da pandemia e normalizar a situação. Não se desconhece que o Brasil assinou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica), que ingressou em nosso ordenamento jurídico em 1992, prevendo que toda e qualquer pessoa presa em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz. 



    Com base nisso, o Conselho Nacional de Justiça, em 15 de dezembro de 2015, por meio de resolução, determinou “que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão”. 



    A Lei nº 13.964, de 2019, trouxe a questão para o plano legal: CPP, art. 310, § 4º: “Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva”. 



    É de se considerar, contudo, a situação absolutamente extraordinária que se descortina, de modo que a interpretação a contrario sensu de tal dispositivo, somada à leitura atenta da própria Resolução 213/2015, indica que em casos excepcionais, é possível que a audiência de custódia seja postergada, sem prejuízo da decisão quanto ao relaxamento da prisão ilegal, conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória. É isso, inclusive, o que prevê o Provimento CGJ nº 28/2019, para o caso de preso hospitalizado. Diante disso, com base no artigo 8º e § 1º, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, dei vista ao DD. Ministério Público e à Defesa, que se manifestaram ou diretamente nos autos.”



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo do preso em flagrante de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia. 



    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 



    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:



    “(…)



    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.



    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 



    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.



    (…)” 



    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)



    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 



    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”



    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.



    Na espécie, emerge dos autos que ao Reclamante, preso em flagrante pela suspeita da prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.



    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que, excepcionalmente, por videoconferência em decorrência da pandemia da Covid-19:



    “(…) 



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.



    (…)”



    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 



    Destaco, ainda, que o Ministro Nunes Marques, nos autos da ADI 6.841/DF, deferiu medida liminar ad referendum do Plenário deste Tribunal, para suspender a eficácia da expressão vedado o emprego de videoconferência, constante do art. 3º-B do Código de Processo Penal, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ (ADI 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.6.2021). 



    De outro lado, inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, o relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte (Rcl 44.456-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Ademais, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019).



    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:



    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    (ii) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora